Tribunal: TJSP
Processo: 1075432-09.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeito modificativo - Acolhimento - Pedido inicial de indenização decorrente do atraso na entrega do imóvel - Sentença que rejeitou o pedido de lucros cessantes - Recurso dos autores, ora embargados - Provimento parcial do recurso, para condenar as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes, sem observância, contudo, da planilha que demonstra o abatimento do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeito modificativo - Acolhimento - Pedido inicial de indenização decorrente do atraso na entrega do imóvel - Sentença que rejeitou o pedido de lucros cessantes - Recurso dos autores, ora embargados - Provimento parcial do recurso, para condenar as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes, sem observância, contudo, da planilha que demonstra o abatimento do valor equivalente à aplicação da cláusula penal no período da mora, sobre o saldo devedor - Com a aplicação da cláusula penal, deve ser afastada a indenização por lucros cessantes, nos termos do REsp no 1.635.428-SC, julgado por meio de recurso repetitivo - Aplicação de efeito infringente aos embargos de declaração, para modificar o v. Acórdão e, por consequência, manter a r. sentença, desprovendo o recurso de apelação dos embargados - Honorários recursais devidos - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.